Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA E FINAL INALTERADAS. SÚMULA 231/STJ. MUDANÇA APENAS DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
2. Não é caso de absolvição se as provas, firmes e coerentes entre si, dão a plena certeza de que o réu incorreu no tipo penal de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido.
3. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e retratada, deve ser reconhecida, não reduzindo, contudo, a pena abaixo do mínimo legal, conforme preceitua, inclusive, a Súmula de no 231 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, modificar a pena do réu.